Tribunal: TJDFT
Processo: 0708318-26.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. ASSINATURA ELETRÔNICA. RECEBIMENTO DOS VALORES. CONTRATAÇÃO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que as partes firmaram os contratos de empréstimos n° 58012962538-331, n° 58015776678-331 e n° 58019130596-331. As cédulas de crédito bancário que deram origem aos novos contratos de empréstimo consignado na modalidade “refinanciamento” foram ajustadas por meio de assinatura eletrônica. O Banco apelado apresentou os comprovantes de transferência em nome da autora, com as mesmas quantias dos mencionados empréstimos.
2. Como se vê, a autora/apelante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o alegado; dos contratos questionados, não se extrai qualquer irregularidade ou vício, provada a transferência dos valores contratados para a conta da apelante, o que afasta a alegação de fraude, especialmente quando não houve impugnação do fato, ou, subsidiariamente, a devolução, por meio de estorno, das quantias recebidas. Conforme bem analisado e definido em sentença, o que se vê é que, embora a apelante negue a contratação, os elementos apresentados pelo réu corroboram a regularidade do ajuste. 2.1. Assim, insubsistente a alegação de inexigibilidade das quantias descontadas, do que decorre nada haver a prover quanto aos pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais.
3. Recurso conhecido e desprovido.